Tribunal: TJPA
Processo: 0037241-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037241-21.2017.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

APELADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037241-21.2017.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

APELADA: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. FORNECIMENTO DE GÁS AO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONTRATO JUNTADO PELA DEMANDADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA PELA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CONTRATO PARTICULAR APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIOS NO TERMO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PERÍCIA DEVERIA TER SIDO DETERMINADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS ACERCA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ADEMAIS, VÊ-SE QUE A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE FORMALMENTE PLEITEAR PELA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, INCLUSIVE AO TER PLEITEADO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. No caso em tela, vê-se desnecessária para o deslinde do caso a dilação probatória de produção de perícia técnica em contrato apresentado em contestação;

II. Por mais que o referido documento esteja com digitalização embaraçada, provavelmente por culpa da digitalização dos próprios autos que antes corriam por meios físicos, sabe-se que
‘’qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida’’
(art. 422 do CPC/2015);

III. Restando inequívoco que a apelante deixou de impugnar a formalidade do contrato, inclusive por ter pleiteado pelo julgamento antecipado da lide, nota-se que a alegação de vícios formais no pacto apenas se sucedeu em sede recursal, onde afirma que a perícia deveria ter sido fixada por julgamento de ofício;

IV. Por mais que seja possível a designação de perícia de ofício, observa-se que tal possibilidade não se faz aplicável ao caso, eis que o documento apresentado é suficientemente elucidador da relação entre as partes;

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037241-21.2017.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

APELADA: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança,
movida em face de
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.

Consta da inicial da ação: 1) que o condomínio autor teria sido constituído em 05/02/2013, e que em 30/10/2012 teria tomado conhecimento de um contrato firmado entre a construtora e a apelada para o fornecimento de gás encanado para o empreendimento; 2) que, doravante, diante de uma crise financeira condominial, teria notado que os preços praticados pela requerida seriam acima da média do mercado, motivo pelo qual procurou a demandada para negociar uma revisão contratual; 3) que, entretanto, as tratativas foram difíceis e nada amistosas com a direção da empresa, a qual teria se negado a fornecer uma cópia do contrato de cessão de direitos; 4) que, por isso, e com o objetivo de afastar sobre si a alegada abusividade contratual, enviou em 08/05/2017 uma notificação extrajudicial à empresa requerida, informando que não tinha mais interesse na continuidade dos serviços; 5) que, em 24/05/2017 a empresa demandada respondeu a referida notificação, aduzindo que a rescisão estava descumprindo as cláusulas 1ª e 2ª do instrumento contratual, anexando boleto de cobrança e multa contratual no importe de R$ 82.538,78 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos); 6) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a declaração da inexistência da relação jurídica e dos seus débitos relativos.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
11863598 - Pág. 6
). Em síntese, sustentou: 1) a existência e legalidade da cobrança, vide termos do contrato de cessão de direitos; 2) em reconvenção, a exigibilidade do débito cobrado.

Em sede de réplica (ID.
11863604 - Pág. 9), o condomínio autor alegou que o contrato juntado pela demandada não seria suficiente para comprovar as alegações de defesa.

Após alguns atos processuais, o juízo singular intimou ambas as partes para que manifestassem acerca da produção probatória (ID.
11863609 - Pág. 9
). No entanto, ambas pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID.
11863609 - Pág. 10 e Pág. 11).

Prolatada sentença (ID.
11863610
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do condomínio autor e PROCEDENTE os pedidos elaborados em reconvenção. Nesse sentido, o juízo singular considerou que o contrato de cessão de direitos juntado em sede de contestação embasava a relação jurídica entre as partes e o débito cobrado em razão de multa contratual.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 11863611), onde sustenta que a sentença merece ser totalmente reformada. Conforme a isso, afirma que: 1) o contrato de cessão de direitos seria eivado de vícios, sendo-lhe imprestável para o conhecimento do caso; 2) o juízo de piso poderia ter determinado a produção de prova pericial em ato de ofício, ante a necessidade da dilação probatória; 3) ante a imprestabilidade da prova oferecida pela apelada, far-se-ia inexistente o débito em questão.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 11863614), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037241-21.2017.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO JATOBA

APELADA: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente a sua demanda.

De antemão, percebe-se que a questão central do presente recurso circunda os seguintes questionamentos: (i) se a perícia grafotécnica imprescindia de expresso pedido do autor; (ii) e se o contrato juntado pela parte apelada é suficiente para o deslinde do caso.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

O caso é de relativa simplicidade, vide cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça em demandas análogas.

De antemão, faz-se importante anotar que o caso comporta aplicação do CDC/90.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandada/apelada apresentou contrato que embasa a relação jurídica entre as partes (ID.
11863604 - Pág. 4).
Desse modo, é latente que a parte, mesmo com a inversão do ônus probatório, forneceu documentos que reportam para fato impeditivo do direito alegado em inicial. É o que se compreende para o caso, visto que oferecido provas suficientes para se notar a existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, faz-se importante ressaltar que por mais que o documento em questão tenha tido uma digitalização embaraçada, não há indícios de falsificação ou imprestabilidade do referido documento.

Não obstante, nota-se que é irrelevante para o caso o fato de a apelada somente ter apresentado o referido contrato em contestação. Nesse sentido, por mais que a recorrente afirme ter suportado com injustificados obstáculos para acessar o documento em via extrajudicial, percebe-se que tal alegação não conduz em qualquer consideração acerca da existência ou inexistência da pactuação, a qual fora assinada por representante do condomínio.

Aliás, na verdade, trata-se de aplicar ao caso o art. 219 do Código Civil, o qual prevê que
‘’as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários’’.
Doravante, sabe-se que a presunção de veracidade dos documentos particulares somente pode ser desconstituída com expressa impugnação desta veracidade presumida. Vejamos, sob a ótica do art. 422 C/C art. 428, ambos do CPC/2015:

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - For impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Conforme a isso, vê-se que a parte autora/apelante deixou de realizar qualquer pedido expresso de realização de perícia no referido documento, conforme permite o art. 436 do CPC/2015. Suas argumentações, aliás, permaneceram no campo do debate jurídica acerca do instituto da manifestação da vontade em uma proposta negocial (ID.

11863604 - Pág. 12).
É o que se nota, doravante, tanto de suas razões expostas em Réplica (ID.
11863604 - Pág. 9
) quanto de sua inequívoca manifestação pleiteando pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de qualquer outra prova (ID.
11863609 - Pág. 10). Na realidade, vê-se que a argumentação sobre os supostos vícios no documento somente sucedeu em sede recursal, em implícita arguição de falsidade documental.

Examinando tudo isso, percebe-se que a sentença não merece qualquer reparo, vide que, pelo menos sob a ótica da inexistência de impugnação formal ao contrato em questão, vê-se que o contrato em tela não possui qualquer indício de falsidade, fazendo-se aplicável o
art. 219 do Código Civil.

Em casos similares, o presente TJPA já compreendeu pela desnecessidade da produção de perícia técnica em razão da suficiência dos documentos apresentados. Nesse contexto, ressalva-se a diferença importante: no presente caso, o apelante não formalmente pleiteou a produção da perícia, fazendo-a ainda mais desnecessária.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA E/OU EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. ART. 420, INCISOS I E III DO CPC. MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.- Agravo retido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial para averiguar o contrato de locação. A perícia deve ser indeferida caso desnecessária e/ou impraticável. Verificada a existência no processo de elementos que dão conta, de forma suficiente, da inexistência de quebra de cláusulas contratuais, a realização de prova pericial mostra-se totalmente dispensável. Inteligência do art. 420, inciso II e II, do CPC.- Mérito. Ausência de causa de rescisão contratual, uma vez que o próprio contrato de locação não garantia nenhuma exclusividade, pois previa as locações já existentes.- Danos materiais e morais, e lucros cessantes não comprovados pela autora, ante ausência de documento que demonstrasse que a autora fornecesse as refeições a título de compensação com os pagamentos de aluguéis.- Sentença que julgou improcedente o pedido, mantida em todos os seus termos. Recurso desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002138-11.2009.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 11/04/2016 )

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TEMA 1069/STJ. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. No julgamento das apelações o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afasta a sucumbência recíproca fixada na sentença e, assim, os honorários de sucumbência devem ser integralmente arcados pela parte ré no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; Cerceamento de defesa. Questão analisada e rejeitada no julgamento da questão preliminar, tendo, no mérito, a desnecessidade de realização de perícia técnica sido consolidada à luz do Tema 1069/STJ. Tentativa de rediscussão desta matéria, conduta vedada na via eleita; Prequestionamento implícito; Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: Afastada a sucumbência recíproca, devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o valor da condenação;
desnecessidade de realização de perícia técnica quando suficientes nos autos os elementos de prova
. ____________ Dispositivo relevante citado: art. 85, § 2° do CPC; art. 1022 do CP.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069/STJ; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810924-86.2019.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2024 )

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025